Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-75.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009264-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), WALTER JOSE DE MENEZES 19463332120 - CNPJ: 12.072.644/0001-74 (AGRAVADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO N.º 13/2013/TJMTCGJ, COM ALTERAÇÕES PELO PROVIMENTO N.º 37/2021/TJMT/CGJ - ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO REVOGADO POR ESTE SODALÍCIO -NECESSIDADE DE LEI
STRICTO SENSU
.

1. O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não pode ser dispensado.

2. A inexpressividade do valor cobrado não pode servir de empecilho para o ajuizamento de execução fiscal, e seu normal prosseguimento, antes obstado por força do Provimento 13/2013/TJMT/CGJ, que teve seu art. 1º alterado pelo Provimento 37/2021/TJMT/CGJ, implicava em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN, tanto que revogado pela própria CGJ/MT em decisão proferida no procedimento CIA n.º 37185-60.2021.8.11.0000.

3. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara daquela cidade e Comarca nos autos de Execução Fiscal n.º 1001051-93.2021.8.11.0007, pela qual foi determinado que, acaso infrutífera a tentativa de penhora, fossem os autos arquivados provisoriamente, conforme Provimento TJMT/CGJ n.º 37, de 18 de agosto de 2021, que alterou a redação do art. 1º do Provimento n.º 13/2013/TJMT/CGJ, que dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais estaduais e municipais de valor inferior a 15 UPF-MT.

Nas razões do Recurso (id. 128222198), o Agravante sustenta que:

- a promoção da Ação de Execução Fiscal, além de um direito, é um dever da Fazenda Pública, independentemente do seu valor e natureza, com respaldo na Lei de Execução Fiscal n.º 6.830/1980;

- inexiste previsão normativa que impeça a promoção do Executivo Fiscal ou que determine o seu arquivamento provisório quando se tratar de débito de baixo valor, salvo no âmbito Federal, por meio da Lei Federal n.º 10.522/2002;

- a aplicação da normativa da CGJ/MT implica em afronta à garantia constitucional de acesso ao Judiciário, prevista no inciso XXXV, art. 5º, da Constituição;

- os créditos municipais são de baixo valor e a imposição de arquivamento provisório, por meio de Provimento da CGJ, implica em omissão e/ou crime fiscal pela ausência de recolhimento ou impossibilidade de exercício do direito de cobrança;

- compete privativamente à União legislar sobre processo civil e há entendimento consolidado neste tribunal sobre a necessidade de lei concreta para a remessa da Execução Fiscal ao arquivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma da decisão, possibilitando o prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões (id. 161929180).

O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo legal conferido à Fazenda Pública, contado de sua intimação da decisão, ocorrida em 04/04/2022, de acordo com informação contida na aba “Expedientes” da Execução Fiscal n.º 1001051-93.2021.8.11.0007.

Isento de preparo (id. 128330650).

Desnecessária a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal cinge-se à análise do acerto da decisão vergastada que, em sede de Execução Fiscal, determinou o arquivamento provisório do processo, caso restasse infrutífera a tentativa de penhora, com fundamento no Provimento n.º 13/2013-CGJ, com as alterações do
Provimento TJMT/CGJ n.º 37 de 18 de agosto de 2021.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta ajuizou a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
Walter José de Menezes,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 255,15 (duzentos e cinquenta e cinto reais e quinze centavos) quando do ajuizamento, resultante da CDA de n.º 376/2021 (id. 49696646 da Execução Fiscal n.º 1001051-93.2021.8.11.0007).

A decisão agravada, ao deferir a indisponibilidade de ativos financeiros, consignou ao final:

“
DEFIRO
o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros do(s) executado(s), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

(...)

Encontrados apenas valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos operacionais do sistema
, que deverão ser, desde logo, liberados, ou infrutífera a ordem,
o presente feito deverá ser
ARQUIVADO PROVISORIAMENTE
de acordo com o Provimento TJMT/CGJ n. 37 de 18 de agosto de 2021, publicado em 2/9/2021 no DJE n. 11055, o qual altera a redação do art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ
que dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso- UPF-MT.”

No caso, tem-se que a Execução Fiscal foi objeto de decisão determinando a sua remessa ao arquivo provisório, caso frustrada a tentativa de penhora, com base no Provimento TJMT/CGJ n.º 37/2021, o qual apenas alterou a redação do art. 1º do Provimento n.º 13/2013-CGJ assim dispondo sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais:

Prov. 37/2021-TJMT/CGJ

RESOLVE:

Art. 1º.
Alterar a redação do art. 1º do Provimento n. 13/2013-CGJ, que passa a vigorar com a seguinte redação
:

“Art. 1º. Determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT, após observada a ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”.

(NR)

Ao bem da verdade, a despeito de haver sido editado, em março/2013, com a finalidade de diminuir o grande fluxo de Executivos Fiscais de pequena monta ajuizados à época, sobrecarregando os serviços do Judiciário estadual e suas despesas, o referido Provimento n.º 13/2013 (alterado pelo Provimento n.º 37/2021) não mais subsiste, já que foi revogado na íntegra em 20/09/2021 no procedimento CIA n.º 37185-60.2021.8.11.0000, em decisão proferida por sua Excelência, o Des. Desembargador José Zuquim Nogueira, então Corregedor-Geral de Justiça, que assim consignou:

“
Cia nº 0037185-60.2021.8.110000

Vistos...

Tendo em vista que não há previsão na lei de Execuções Fiscais (Lei 6830/80) que determine o arquivamento das execuções cujos valores são inferiores a 15 UPFs e tal medida tende a inibir o acesso à Justiça (direito previsto na Constituição Federal), entendo por bem revogar na íntegra os Provimentos 13/2013 e 37/2021
.

Considerando ainda a inobservância do contido no art. 40 da Lei, que determina que as partes sejam intimadas de eventual arquivamento provisório das execuções, independentemente do valor executado, expeça-se oficio circular aos magistrados recomendando a observância do disposto acima.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Proceda-se as alterações pertinentes no texto da CNGC.

Cumpra-se.”

(g.n.)
(Decisão encaminhada aos magistrados via Ofício Circular n.º 1039/2021-DJA/CGJ, de 22/09/2021).

É certo que embora o aludido Provimento n.º 13/2013 (e sua modificação posterior) não determinasse a extinção do Executivo Fiscal de pequena monta, este sequer poderia ter alcançado a sua finalidade de arquivamento provisório, ao argumento de que a quantia executada era insignificante, considerando que as hipóteses de modificação/extinção do crédito tributário constam em rol exaustivo do artigo 156 do CTN, bem como porque, na dicção do art. 141, também do CTN:

“
O crédito tributário regularmente constituído
somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
”
(g.n.)

Além disso, o art. 2º, § 1º, da Lei de Execução Fiscal estabelece que:

“
Art. 2º.
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º.

Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública
.”
(g.n.).

De se ver que a Lei não estabelece um valor mínimo para a constituição do crédito tributário e sua cobrança, daí a
impossibilidade de sua suspensão por razões que não decorram da legislação, até porque o Código Tributário Nacional, em seu art. 151, estipula as hipóteses que permitem suspender a exigibilidade do crédito tributário, e nelas, por óbvio, não se encontra inserido o valor de pequena monta. Veja-se:

“
Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I
- moratória;

II
- o depósito do seu montante integral;

III
- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV
- a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V
– a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001);

VI
– o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001); (...)”

É importante registrar, ainda, que a Constituição Federal, em seu art. 146, III, estabelece que as normas gerais, dentre estas a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, só pode ser regulada por meio de Lei Complementar.

Considerando, pois, que compete ao Exequente avaliar a conveniência e a oportunidade da propositura e do prosseguimento da Execução Fiscal, como consequência lógica da autonomia político-administrativa e financeira dos entes da Federação Brasileira, assegurada pelo art. 18, caput, da Constituição Federal, que também atribui, no inciso III do seu art. 30, a competência dos municípios para instituir e arrecadar os seus tributos, não há como subsistir a decisão agravada.

Em reforço argumentativo, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, em casos similares:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCEDIMENTO - PROVIMENTO Nº 37/2021-CGJ - IMPOSSIBILIDADE - COMANDO QUE CONTRARIA LEGISLAÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO - POR MEIO DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
1 -

O Provimento 37/2021-CGJ, este que determina a suspensão provisória das Execuções Fiscais com valor inferior a 15 UPF-MT, vai de encontro ao que é regulado no artigo 141 do Código Tributário Nacional
.
2 -

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é matéria que só pode ser regulado por meio de Lei Complementar, à luz do que preconiza o artigo 146, III, da Constituição Federal, e princípio da legalidade tributária.

3 -

A Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, revogou o Provimento nº 37/2013 da CGJ/MT, por meio do procedimento nº 37185-60.2021.8.11.0000, logo, o referido não possui mais vigência
.”

(N.U 1010072-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/09/2022, publicado no DJE 11/09/2022) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ - IMPOSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
(...) 2.

O art. 141 do CTN estabelece que o crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias
.
3. A viabilidade da execução fiscal não está associada ao valor do crédito tributário, de modo que se mostra inadmissível o arquivamento da ação executiva proposta pela Fazenda Pública, diante da inexpressividade do valor perseguido, mormente porque tal hipótese não está inserta no rol exaustivo do artigo 156 do CTN.”
(N.U 1002198-78.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/05/2022, publicado no DJE 30/05/2022) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - ARQUIVAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO EXEQUENDO - VALOR INFERIOR A 15 UPF/MT - PROVIMENTO Nº 13/2013-CGJ - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI EM STRICTO SENSU
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
As hipóteses de suspensão do crédito tributário necessitam estar previstas em lei stricto sensu (Lei Complementar da União), não sendo o Provimento n. 13/2013-CGJ, portanto, hábil a determinar o arquivamento provisório das Execuções Fiscais, estaduais e municipais, de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades-Padrão Fiscais do Estado de Mato Grosso - UPFs-MT
.”
(N.U 1013148-83.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 10/12/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de desconstituir a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da Execução Fiscal na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023